Tribunal: TJBA
Processo: 0116181-62.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0116181-62.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIDALMA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA LUCIA DE ALMEIDA MARQUES, HELOISA HELENA BORGES MARTINS FALK

APELADO: RAYMUNDO SANTANA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. HONORÁRIOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu incidente de habilitação de crédito trabalhista por litispendência (art. 485, V, CPC), com condenação da Recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado do crédito (R$ 1.942,71). A Insurgente não impugna a litispendência, mas contesta a condenação sucumbencial — ao argumento de que o feito foi inaugurado por ofício judicial, não por petição da parte —, requer a concessão da gratuidade de justiça e, subsidiariamente, a redução dos honorários para 5%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a inauguração do feito por ofício judicial afasta a imputação de causalidade à Apelante para fins sucumbenciais; (ii) definir se a Recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (iii) estabelecer se o percentual de 10% comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inauguração do incidente por ofício da Justiça do Trabalho não afasta a causalidade quando a parte, ao tomar ciência do feito, assume posição ativa, omite a duplicidade de ações e pleiteia expedição de alvará, impulsionando processo que sabia (ou deveria saber) ser desnecessário (princípio da causalidade — REsp 1.111.002/SP, 1ª Seção, rito repetitivo). 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC) não pode ser afastada por critérios objetivos sem prévia intimação para comprovação (Tema 1.178/STJ, Corte Especial). Sendo a Apelante desempregada e o crédito de natureza alimentar, sem elementos concretos em contrário nos autos, impõe-se o deferimento da gratuidade. 5. Os honorários fixados no patamar mínimo de 10% (art. 85, §2º, CPC) não comportam redução aquém do piso legal quando o proveito econômico é mensurável (Tema 1.076/STJ). 6. A concessão da gratuidade acarreta a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais enquanto perdurar a hipossuficiência e pelo prazo legal de 5 anos após o trânsito em julgado (art. 98, §3º, CPC). Inexiste majoração recursal (art. 85, §11, CPC) diante do parcial provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A inauguração de incidente processual por ato de ofício não exime de responsabilidade sucumbencial a parte que, ciente da duplicidade, assume posição ativa e impulsiona feito desnecessário.

2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural goza de presunção relativa que somente pode ser afastada mediante prévia intimação para comprovação, vedado o indeferimento imediato por critérios objetivos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, 98, §3º, 99, §§2º e 3º, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.002/SP (1ª Seção, repetitivo); STJ, Tema 1.178 (Corte Especial, REsps 1.988.686, 1.988.687 e 1.988.697); STJ, Tema 1.076 (Corte Especial); STJ, AgInt no AREsp 1.930.104/DF (4ª Turma); STJ, REsp 1.787.491/SP (3ª Turma).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0116181-62.2006.8.05.0001, em que figura como Apelante
LUCIDALMA MARIA DA SILVA
e como Apelada a
MASSA FALIDA DE RAYMUNDO SANTANA & CIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03